Tribunal: TJDFT
Processo: 0738730-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738730-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA LEITE DE CARVALHO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA LEITE DE CARVALHO em face de decisão proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0721280-85.2022.8.07.0020, indeferiu pedidos de inversão do ônus da prova, exibição de documento e produção de prova testemunhal e pericial e realizou o saneamento do processo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso por não cabimento em razão do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no que se refere aos pedidos de produção de prova testemunhal e pericial e alteração dos pontos controvertidos fixados. Brasília, 14 de setembro de 2023 17:05:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador